Tribunal: TJBA
Processo: 8030433-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030433-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AZEVEDO GOES e outros

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, THIAGO FERNANDES MATIAS, GEORGE VIEIRA CESAR, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA CESAR, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, THIAGO FERNANDES MATIAS

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INFRAÇÃO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n.º
8030433
-
32
.20
20
.8.05.0001 - EDCiv
, em que figuram como Embargantes/Embargados
MARCOS AZEVEDO GOES
e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
rejeitar
os embargos de declaração
opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator